Tribunal: TJPA
Processo: 0807027-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807027-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807027-73.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROC. EST. EROTIDES MARTINS REIS NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADONIS TENÓRIO CAVALCANTI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão recursal tem por objeto três questões: 1) decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para a realização da cirurgia do paciente e tratamento médico adequado.; 2) o valor da multa diária; 3) inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva.

Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

No caso em tela, o juízo
a quo
arbitrou a multa diária

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, tampouco razoável.

A redução do valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quantum
usualmente estipulado por este egrégio Tribunal de Justiça, é medida que se impõe

Execução provisória: a doutrina e a jurisprudência pacificadas entendem não ser admissível a execução provisória de
astreintes
, antes do julgamento do mérito da demanda.

Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo
“ad quo
”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão alterada somente no que tange ao valor da multa diária e a execução provisória da multa, nos termos da fundamentação, mantendo os demais capítulos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da
Ação Civil

Pública
(Proc. nº 0005623-68.2017.8.14.0136) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do

Pará
em favor do paciente
Claudino Paes Landim
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo,
in verbis
:

“(...) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, até ulterior deliberação, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA tomem as providências requeridas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, isto é, procedam no prazo de 48h, a contar do recebimento desta decisão, a realização da cirurgia de CATARATA, em HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR, a ser custeado pelos réus, de forma gratuita, imediata e ininterrupta, bem como o tratamento exigido à espécie, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez reais) em caso de descumprimento deste provimento jurisdicional, bem como as sanções por ato de improbidade e crime de desobediência. (...)”

Em suas razões (Num. 2103308 – Pág. 1/13), aduz o patrono do agravante, inicialmente, que o valor da multa arbitrada pelo Juízo Monocrático é muito elevado, em desacordo ao que preceitua os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública para determinar a liberação de recursos públicos.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Conforme consta na decisão de id n°
2141013
, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id n°
2225238
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Assim, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A pretensão recursal tem por objeto três questões: 1) decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para a realização da cirurgia do paciente e tratamento médico adequado.; 2) o valor da multa diária; 3) inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva.

Sequestro

Em relação ao primeiro argumento supramencionado, é importante ressaltar que o bloqueio das verbas públicas é plenamente cabível, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da parte recorrida ao acesso à saúde.

Ademais, a matéria, inclusive, já possui entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida da parte demandante, o que se aplica ao caso em discussão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE
VERBASPÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR
, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Destarte, é certa a legalidade do sequestro de valores quando em jogo obrigação de fazer determinada judicialmente. Essa imposição também pode ser feita para o ente público, com o fim de efetivar a medida imposta, em caso de descumprimento da obrigação. Nessa esteira, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Vejamos o julgado proferido pela Primeira Turma do STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial
. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido.(AI 732188 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

Não há o que falar em ausência de sujeição do Poder Público às regras atinentes ao bloqueio ou sequestro de valores, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre a vida e a saúde.

Astreinte

Na sequência, alega o recorrente que a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e sem limite, mostra-se excessiva.

Sobre o tema, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados. No caso em tela, o juízo
a quo
arbitrou a multa diária

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, tampouco razoável, vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DE TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS CARTÕES DE PONTO E DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DIÁRIA
. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
.
1. O agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual, devendo a mesma ser cominada em face da entidade pública. 2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
3. Precedentes do STJ. 4. Recurso Conhecido e Provido. (...) No caso em apreço o valor da causa é R$ 62.993,20 (sessenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos), enquanto que a astreinte arbitrada pelo juízo a quo poderá chegar ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), portanto, mostrando-se demasiadamente excessiva. Com efeito, dispõe o § 6º do art. 461, do CPC, que o juiz poderá modificar o valor da multa quando esta se mostrar excessiva. In verbis: Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Deste modo, entendo compatível com a obrigação requerida a redução do valor da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da decisão judicial
. Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão a quo na parte em que comina multa por descumprimento ao gestor público e cominá-la em face do Município de Acará, bem como para reduzir o valor da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais)
, limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da decisão judicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(TJPA, 2016.00651182-94, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-03, Publicado em 2016-03-03). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
. ACOLHIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária em face do Governador do Estado do Pará. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2. A multa diária arbitrada contra o Governador do Estado do Pará deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará
. 3. Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Possibilidade. O valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, por considerar que o valor é capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo Agravante. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4. Agravo conhecido e provido. 5. À unanimidade.

(2017.02583558-25, 177.088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

Sendo assim, a redução do valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quantum
usualmente estipulado por este egrégio Tribunal de Justiça, é medida que se impõe.

Execução provisória de multa

Neste capítulo, o recorrente afirma que a multa coercitiva atribuída à Fazenda Pública somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito, e desde que eventual recurso contra ela interposto não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência pacificadas entendem não ser admissível a execução provisória de
astreintes
, antes do julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça representativo de controvérsia sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.

3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.

(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).

Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo
“ad quo
”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, somente no que tange ao valor da multa diária e a execução provisória da multa, nos termos da fundamentação, mantendo os demais capítulos.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021